Tribunal: STF
Processo: AI 200471
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO: COMPETÊNCIA DO RELATOR NO S.T.F.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que, na instância de origem, indeferiu
o Recurso Extraordinário, nem o da ora agravada, que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      E não procede a alegação de que não pode o
Relator nesta Corte, ao apreciar o Agravo de Instrumento,
obstar a subida no Recurso Extraordinário.
        Pode, sim, quando se trate de recurso
manifestamente improcedente, nos termos do art. 557 do
C.P.C., em sua redação atual, e do art. 21, § 1º , do RISTF.
3.      Agravo improvido.